Tribunal: TJSP
Processo: 1097736-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Cobrança. Revelia das rés. Sentença de procedência. Honorários advocatícios de sucumbência fixados de acordo com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Pretendida fixação nos termos do artigo 85, § 2o, do referido diploma legal que se revela incompatível com a complexidade do feito e a atividade desempenhada pelos dos advogados. Adequação ao princípio da razoabilidade.

Ementa:
Apelação. Cobrança. Revelia das rés. Sentença de procedência. Honorários advocatícios de sucumbência fixados de acordo com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Pretendida fixação nos termos do artigo 85, § 2o, do referido diploma legal que se revela incompatível com a complexidade do feito e a atividade desempenhada pelos dos advogados. Adequação ao princípio da razoabilidade. Majoração utilizando o mesmo critério de equidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082460
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097736-65.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLOBENET
CABOS SUBMARINOS S/A, são apelados SELECT LATINA TELECOMUNICAÇÕES
LTDA EPP e UTLA – UNITED TELECOM LATIN AMERICAN LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097736-65.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 1097736-65.2018.8.26.0100
Apelante: Mattos Engelberg Advogados.
Apelada: Select Latina Telecomunicações Ltda. EPP; UTLA United
Telecom Latin American Ltda.
Interessada: Globenet Cabos Submarinos S/A.
Ação: Cobrança.
Comarca: São Paulo Foro Central 44a Vara Cível.
Juíza Prolatora: Anna Paula Dias da Costa.
Voto no 27.235
Apelação. Cobrança. Revelia das rés. Sentença de
procedência. Honorários advocatícios de sucumbência
fixados de acordo com o artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil. Pretendida fixação nos termos do
artigo 85, § 2o, do referido diploma legal que se revela
incompatível com a complexidade do feito e a
atividade
desempenhada
pelos
dos
advogados.
Adequação ao princípio da razoabilidade. Majoração
utilizando o mesmo critério de equidade. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada
por Globenet Cabos Submarinos S/A em face de Select
Latina Telecomunicações Ltda. EPP e UTLA
United
Telecom Latin American Ltda. que a r. sentença de fls.
128/131, de relatório adotado, julgou procedente para
condenar as rés ao pagamento da quantia de
R$1.575,012,77, com correção monetária e juros de mora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097736-65.2018.8.26.0100 -Voto no
3
1% ao mês desde o ajuizamento até o pagamento efetivo,
além do pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 5.000,00.
Inconformada, recorre a sociedade de
advogados que representa a autora alegando, em síntese,
que os honorários sucumbenciais fixados só correspondem a
0,3% da condenação imposta às rés, ofendendo o disposto
no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Afirma que é
incabível a interpretação extensiva do § 8o do mesmo
dispositivo legal, visto que a hipótese não se enquadra em
nenhuma das listadas.
O
recurso,
sem
resposta
da
parte
adversa, foi encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Conquanto o artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil estabeleça que os honorários de
sucumbência devam ser calculados em percentual entre 10%
e 20% sobre o montante total da condenação, do proveito
econômico obtido ou do valor da causa, o § 8o do mesmo
dispositivo autoriza fixação por equidade, medida que se
afigura mais adequada ao caso apreço, visto que o piso
previsto em lei, levando em conta o valor atribuído à causa,
resultaria em R$ 157.501,27, quantia exagerada diante da
atividade
desempenhada
pelos
causídicos
e
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097736-65.2018.8.26.0100 -Voto no
4
complexidade da demanda, em especial ante a revelia de
ambas as rés (fls. 120), o que resultaria em enriquecimento
indevido.
Nessa esteira decidiu recentemente este
E. Tribunal de Justiça (grifo nosso):
“Ação declaratória de nulidade de ato
jurídico. Procedimento de consolidação da propriedade
fiduciária imóvel. Honorários advocatícios arbitrados por
equidade em R$5.000,00. Percentuais aplicados sobre valor
da causa ou proveito econômico obtido que representariam
arbitramento excessivo. Arbitramento por equidade também
nessas hipóteses. Majoração. Descabimento. Entendimento
jurisprudencial, inclusive, desta Câmara julgadora. Recurso
desprovido”. (Apelação Cível 1003808-60.2018.8.26.0100;
Rel. Des. Milton Carvalho; Data do Julgamento: 21.3.2019;
Data de Registro: 21.3.2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Impugnação acolhida sem fixação de verba honorária
sucumbencial em razão da falta de resistência da parte
exequente Princípio da causalidade Reforma da decisão
Impugnação ao cumprimento de sentença interposta em
razão de excesso de execução reconhecido pela parte
exequente Necessidade de fixação de honorários em favor
da executada
Entendimento adotado pelo E. STJ em
regime de recurso repetitivo
Honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097736-65.2018.8.26.0100 -Voto no
5
fixados por equidade
Adoção do valor da causa ou do
proveito econômico como base de cálculo que ensejaria
verba honorária em valor exorbitante, incompatível com o
trabalho realizado Vedação ao enriquecimento ilícito pelo
ordenamento jurídico
Recurso parcialmente provido.”
(Agravo de Instrumento no 2033692-29.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, julgado
em 15.5.2018)
Ainda, sobre a possibilidade da fixação
da verba honorária por equidade:
“(...)
Ao
interpretar
esta
norma,
a
jurisprudência tem entendido que o objetivo não é apenas
evitar a fixação de verba honorária em valor irrisório, mas
também conter o arbitramento em montante exorbitante, que
não se justifique. É razoável que a verba honorária seja
arbitrada equitativamente nas ações que resultem em
honorários advocatícios vultosos e incompatíveis com o
trabalho exercido pelo profissional, sob pena de implicar em
enriquecimento sem causa do advogado, situação vedada
pelo
ordenamento
jurídico.
(...)”
(TJSP,
Apelação
n.
1006004-33.2017.8.26.0554, Rel. Gil Coelho, 11a Câmara de
Direito Privado, j. 09/08/2018).
Cabe ressaltar que, em decorrência da
falta de impugnação aos fatos narrados na inicial, a douta
magistrada de primeiro grau aplicou os efeitos da revelia e
sequer houve a necessidade de abertura de fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097736-65.2018.8.26.0100 -Voto no
6
instrução processual.
Contudo, levando em consideração a
pretensão recursal de majoração dos honorários, assim
como o trabalho efetivamente desempenhado, tenho que a
quantia de R$ 25.000,00, obtida a partir do critério de
equidade estampado no artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, é suficiente para remunerar de maneira
condigna os advogados atuantes, razão pela qual fica o
recurso interposto parcialmente acolhido.
Destarte, é de rigor a majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$
25.000,00, mantida no mais a r. sentença.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator